Tribunal: TJDFT
Processo: 0736604-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736604-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMARY SAMPAIO DIAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSEMARY SAMPAIO DIAS DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0735481-08.2023.8.07.0001 interposto contra o DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA – IBEST, indeferiu a liminar pleiteada que visava suspender o ato administrativo de desclassificação e eliminação da impetrante agravante no processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027. É a síntese do que interessa. DECIDO. No caso em tela, verifica-se que o presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Com efeito, a impetrante agravante, em momento pretérito, ingressou com o Mandado de Segurança de n. 0708644-59.2023.8.07.0018 perante o d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do D. F., impugnando o mesmo ato administrativo tido como ilegal. Verifico, ainda, que aquele d. Juízo sentenciou o "mandamus" para julgar liminarmente improcedentes os pedidos contidos na inicial, declarando resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A agravante foi regularmente intimada para se manifestar acerca da ocorrência do instituto da eficácia preclusiva da coisa julgada, o qual determina a perda do direito de ação com o ajuizamento reiterado de ações com idêntica causa de pedir e pedido, sendo possível ao titular apresentá-los em uma única oportunidade. Em sua petição de ID 51310051, a recorrente esclarece que a sentença proferida no aludido mandado de segurança pretérito, de n. 0708644-59.2023.8.07.0018, será impugnada por meio do recurso cabível, cujo prazo para tal mister vence no dia 18/09/2023, todavia, “o recurso de apelação levará meses para ser julgado pelo E. Tribunal, e trará prejuízos irreparáveis a Agravante, devido à impossibilidade de realizar a campanha, e participação da eleição que ocorrerá no próximo dia 01/10/2023, o que gerará um impacto significativo no resultado final do pleito eleitoral, motivo pelo qual ingressou com o presente Mandado de Segurança a fim de ter seus direitos resguardados.” Esclarecida a questão fática e jurídico-processual, é certo afirmar que, quando da interposição do presente agravo de instrumento impugnando decisão proferida no Mandado de Segurança n. 0735481-08.2023.8.07.0001 em curso perante o d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, a impetrante já havia interposto outro Mandado de Segurança (n. 0708644-59.2023.8.07.0018), sentenciado pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do D. F., contendo as mesmas razões e o mesmo pedido, qual seja: “Ao final, que seja julgado procedente a demanda, concedida a segurança pretendida, declarando definitivamente a ilegalidade do ato que desclassificou e eliminou a Impetrante do certame, para o prosseguimento nas demais fases do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027;” Tem-se, portanto, que, ‘in casu’, a mesma matéria já fora decidida de maneira definitiva, estando porventura pendente somente a oposição do recurso de apelação, de modo que torna inadmissível a matéria aventada no presente agravo de instrumento. E a reapreciação de matéria já julgada pelo mérito deve ser levada a efeito por meio do recurso cabível, tal qual informa que assim o fará a ora agravante com a interposição de apelação. A análise da matéria versada no presente agravo de instrumento, vias transversas, acarretaria julgamento indevido sobre a mesma questão (causa de pedir e pedido) a ser impugnada no recurso de apelação a ser interposto em outro processo, mesmo que de forma provisória, o que não é permitido pelo Código de Processo Civil. E nem se diga que a impetrante estaria desamparada quando do julgamento de mérito proferido no primeiro mandado de segurança impetrado, eis que a norma processual prevê a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação c/c concessão de tutela de urgência em caráter incidental, conforme disposição expressa nos artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, do vigente Código de Processo Civil, “verbis”: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Colham-se as lições doutrinárias: “...o requerimento de atribuição de efeito suspensivo será dirigido ao tribunal se, já interposta a apelação, ainda não foi designado seu relator, caso em que será o requerimento distribuído a um magistrado que ficará prevento para ser o relator da apelação (art. 1.012, § 3o, I). De outro lado, já havendo relator designado, a este será diretamente formulado o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação (art. 1.012, § 3o, II). Em ambos os casos será possível conceder-se “ope iudicis” efeito suspensivo à apelação se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, relevante a fundamentação da apelação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o). Perceba-se que a atribuição de efeito suspensivo à apelação por decisão do relator pode ser uma modalidade de tutela de urgência (se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, isto é, se existir periculum in mora, caso em que também se exige a "relevância da fundamentação do recurso", ou seja, o fumus boni iuris), mas pode também ser uma forma de prestação de tutela da evidência, já que se admite a concessão do efeito suspensivo simplesmente quando se "demonstrar a probabilidade de provimento do recurso", prescindindo-se deste modo do “periculum in mora”. Basta, pois, ser provável o provimento da apelação para que já se deva deferir o requerimento de atribuição de efeito suspensivo “ope iudicis” à apelação. A apelação é recurso que tem uma especial característica: seu efeito devolutivo é mais amplo do que o dos outros recursos. É que, enquanto os demais recursos se limitam a devolver ao tribunal aquilo que tenha sido expressamente decidido e impugnado (tantum devolutum quantum appellatum), a apelação devolve, além disso, uma série de outras questões ao tribunal. Esta maior extensão do efeito devolutivo da apelação resulta diretamente da lei (art. 1.013)”. (“O Novo Processo Civil Brasileiro”, Alexandre Freitas Câmara, Ed. Atlas, 2015, pág. 516-517) “... Sendo hipótese de urgência extrema, a solução está prevista expressamente no art. 1.012, § 3o, I, do Novo CPC. Poderá o réu apelar e imediatamente ingressar com uma petição autônoma devidamente instruída perante o tribunal competente requerendo a concessão de efeito suspensivo à apelação (...). Uma vez distribuída a petição, o órgão colegiado que a receber torna-se prevento para a apelação, que será a ele encaminhado quando finalmente os autos chegarem ao tribunal. (...) Fundamentalmente as razões e o pedido desse agravo de instrumento serão os mesmos da ação cautelar ou mera petição que teriam sido interpostas antes da decisão de recebimento da apelação: relevância da fundamentação da apelação, perigo de grave dano irreparável ou de difícil reparação e pedido para que o capítulo da sentença que antecipou a tutela tenha seus efeitos suspensos até o julgamento da apelação”. (“Manual de Direito Processual Civil”, volume único, Daniel Amorim Assumpção Neves, 2016, ed. Jus Podivm, pág. 725). Por fim, destaca-se que, conforme a explícita norma do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, ao Relator incumbe “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em conclusão, conforme fundamentação supra, não se conhece do presente recurso de agravo de instrumento, o que faço amparado pelo disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. P. I. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator